Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-08.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRAS. ABORDAGEM INAPROPRIADA DO SEGURANÇA. CONSTRANGIMENTO EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos de indenização, por danos morais, em razão de a parte autora ter sido constrangida pelo segurança do supermercado da ré, em abordagem inapropriada, quando realizava compras no estabelecimento.

2. Em seu recurso inominado, requereu o afastamento da condenação por dano moral alegando a inexistência de comprovação do ato. Impugnou a oitiva da filha da parte autora, que prestou informações, na qualidade de informante, alegando que ela tinha todo o interesse em confirmar a versão da genitora. Alegou a inexistência de provas do alegado. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (hum mil reais). Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

4. As alegações da parte autora de que, em 16/07/2021, ao entrar no estabelecimento comercial da parte ré para efetuar compras alimentícias foi seguida pelo segurança por toda a parte, de forma constrangedora e invasiva, poderia ter sido refutada pela parte ré apresentando as filmagens do dia e horário da ocorrência. Nesse caso, devida a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte ré tinha condições de demonstrar que a atuação do segurança era adequada e respeitosa através do registro das filmagens de segurança.

5. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incube ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. Noutro ponto, a parte autora juntou comprovante de compra de mercadoria no dia e horário do alegado, bem como Boletim de Ocorrência sobre o constrangimento vivido no estabelecimento da ré, demonstrando a falta de preparo adequado do segurança do estabelecimento, nas abordagens ao consumidor.

7. A parte autora relata que em outras ocasiões houve o mesmo comportamento do preposto do supermercado. Assim, o fato de a parte autora ter sido seguida pelo segurança por toda parte no supermercado, inclusive no momento em que se encontrava na fila da padaria para comprar pizza, instante em que ele se posicionou ao lado dela, sorrindo de forma “sarcástica”, e depois quando a autora foi reclamar na Gerência, o segurança disse que “estava fazendo o seu trabalho” demonstra que tal atitude foi motivada por supostamente pensar, sem provas, que a autora estava ou queria furtar algo, o que, por si só, causa constrangimento e sentimento de desrespeito e humilhação. Por isso, o dano moral restou configurado.

8. Demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto ao modo excessivo na abordagem do preposto da parte ré, que expos a parte autora a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, a condenação deve permanecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido.

9. Registra-se que casos semelhantes já foram julgados pelas Turmas Recursais, nos quais houve o arbitramento de valores iguais ao fixado na sentença, inclusive desta Segunda Turma Recursal, conforme segue: (Acórdão 1366092, 07001814420218070004, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1105257, 20180810011729ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472); (Acórdão 1094831, 07015430520178070010, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1039713, 07052424720168070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.